Tribunal: TJES
Processo: 5005187-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005187-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS LIMA DA SILVA
AGRAVADO: FERNANDO COELHO, ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
5187-70
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
ANTÔNIO CARLOS LIMA DA SILVA
.

AGRAVAD
O:
FERNANDO COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ANTÔNIO CARLOS LIMA DA SILVA
interp
ôs
agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão de
id.
1659379
, proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Quarta

Vara
Cível de Vila Velha,
Comarca d
a

C
apital
, que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita que formul
ou
nos autos
da “ação de
cobrança de honorários
”
registrad
a
sob o n.

0039368-28.2012.8.08.0024
, ajuizada
contra e
le
por
FERNANDO COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
.

Nas razões do recurso
(id.
1659383
) sustent
ou

o
agravante, em síntese, que 1) “
foram juntadas documentações suficientes à satisfazer a legislação, no que se refere a presunção e comprovação do direito postulado a Título de Assistência Judiciária Gratuita” (fl. 01); 2) “possui atualmente patrimônio ilíquido tão só” e “os valores auferidos a título de Reclamatória Trabalhista há quase 10 anos atrás foram totalmente consumidos em pagamento de dívidas acumuladas” (fl. 02); 3) na condição de desempregado/autônomo produz pouca renda, situação agravada pela pandemia do covid-19; 4) “
a r. Decisão ora agravada carece de
fundamentação (Artigo 93, IX da CF/88)” (fl. 02).

Requere
u

o provimento d
o recurso
e a reforma da respeitável decisão
(fl. 03).

Pela decisão de id. 1671979 o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
parcialmente
deferido.

Sem contrarrazões (id. 1950314).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
18 de maio de 2022
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
5187-70
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
ANTÔNIO CARLOS LIMA DA SILVA
.

AGRAVAD
O:
FERNANDO COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

A
ntônio
C
arlos
L
ima da
S
ilva
interp
ôs
agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita que formul
ou
nos autos
da “ação de
cobrança de hon
orários
” ajuizada
contra e
le por F ernando C oelho A dvogados A ssociados S/C.

Nas razões do recurso
(id.
1659383
) sustent
ou

o
agravante, em síntese, que 1) “
foram juntadas documentações suficientes à satisfazer a legislação, no que se refere a presunção e comprovação do direito postulado a Título de Assistência Judiciária Gratuita” (fl. 01); 2) “possui atualmente patrimônio ilíquido tão só” e “os valores auferidos a título de Reclamatória Trabalhista há quase 10 anos atrás foram totalmente consumidos em pagamento de dívidas acumuladas” (fl. 02); 3) na condição de desempregado/autônomo produz pouca renda, situação agravada pela pandemia do covid-19; 4) “
a r. Decisão ora agravada carece de
fundamentação (Artigo 93, IX da CF/88)” (fl. 02).

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão (fl. 03).

Admito o processamento do agravo de instrumento independentemente de preparo porque é incabível a exigência de tal pressuposto em recurso no qual o recorrente postula o reconhecimento de que tem direito à gratuidade de justiça, como é o caso dos autos.

A
respeitável decisão recorrida tem por base exclusivamente ausência de comprovação da hipossuficiência financeira pelo agravante, ao passo que o artigo
99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, dispõem que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” e que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Portanto, o provimento agravado carece de fundamentação suficiente para indeferimento da gratuidade de justiça.

A ausência de fundamentação implica na nulidade da decisão, a teor do disposto no artigo 11,
caput
, do Código de Processo Civil, sendo exigência constitucional veiculada no artigo 93, inciso X, da Carta Magna, o que permite seu conhecimento de ofício pelo órgão julgador.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso
e
declar
o
nul
a
a decisão recorrida por ausência de fundamentação,
determinando que outra seja proferida pelo douto juízo de primeiro grau.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
5187-70
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
ANTÔNIO CARLOS LIMA DA SILVA
.

AGRAVAD
O:
FERNANDO COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. -
Nos termos do
inciso IX do artigo 93 da Constituição
Federal
,
todas as decisões judiciais
deve
m ser
fundamentadas, sob pena de nulidade.

2
. - Não tendo sido observado referido
dispositivo constitucional
na decisão recorrida deve ser reconhecida sua nulidade.

3
. -
Recurso provido.
Decisão anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar
provimento

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES.,
de de
2022
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.